Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707074-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ERNANDES LOPES PEREIRA contra decisão desta Presidência que rejeitou embargos de declaração (id. 23387522) opostos em combate ao não conhecimento dos agravos internos por ele manejados. Sustenta que a decisão agravada é genérica e deficiente em sua fundamentação. Alega, ainda, ofensa aos princípios da colegialidade e do devido processo legal e acrescenta que a interposição conjunta de agravo e agravo interno afasta a ocorrência de erro grosseiro. Assevera, ademais, que a decisão que não conheceu dos agravos internos foi omissa a respeito dos argumentos lançados nos agravos internos e nos agravos em recursos especial e extraordinário. Outrossim, ressalta que esta Presidência se equivocou ao não conhecer dos Agravos e Agravos Internos que foram manejados conjuntamente. Defende, também, que o julgamento do agravo interno deve ser feito pelo órgão colegiado. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário, o agravante deveria ter manejado somente o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Entretanto, aviou agravos internos além dos citados agravos. Esta Presidência não conheceu dos agravos internos, porquanto são previstos somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstado pelo rito dos repetitivos ou pela sistemática da repercussão geral. Ressalte-se que na oportunidade, determinou-se a intimação da parte agravada para contrarrazoar os agravos em recurso especial e extraordinário, para que posteriormente, esta Presidência realizasse a análise dos referidos recursos. Dessa forma, ao contrário do que foi aventado pelo recorrente, tais agravos ainda não foram apreciados. Ainda, irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão que não conheceu dos agravos internos, tendo sido rejeitada a mencionada insurgência. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, invoca o princípio da colegialidade, afirmando que o agravo interno deve ser julgado por órgão colegiado. Impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafia agravo para órgão colegiado, como já mencionado, é na hipótese em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foram apenas inadmitidos os recursos do agravante. Assim sendo, NÃO CONHECO do agravo de id. 23604231, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026